Tribunal: TJSP
Processo: 2163012-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato de locação de box na denominada "Feira da Madrugada" – Pedido de bloqueio de valores pelo sistema Bacenjud – Prazo para pagamento espontâneo ou apresentação de embargos transcorrido – Apresentação posterior em exceção de pré-executividade, alegando-se nulidade do título executivo – Exceção oposta para discutir matéria que demanda dilação probatória

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato de locação de box na denominada "Feira da Madrugada" – Pedido de bloqueio de valores pelo sistema Bacenjud – Prazo para pagamento espontâneo ou apresentação de embargos transcorrido – Apresentação posterior em exceção de pré-executividade, alegando-se nulidade do título executivo – Exceção oposta para discutir matéria que demanda dilação probatória – Descabimento – Matéria objeto de embargos do devedor – Rejeição liminar adequada – Decisão mantida.

Agravo não provido.